Tribunal: CARF
Processo: 10283.900945/2015-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.900945/2015-42
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.780 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
SODECIA AUTOMOTIVE MANAUS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à unidade de origem para que esta analise a
documentação anexada ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 3401-002.778, de 27 de julho de 2023, prolatada
no julgamento do processo 10283.900943/2015-53, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)),
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado(a)),
Marcos Roberto da Silva (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Ausente(s) o conselheiro(a) Fernanda Vieira Kotzias, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Ricardo Piza di Giovanni.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor de Acórdão de
Manifestação de Inconformidade proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, que julgou improcedente a impugnação e não reconheceu o direito creditório
pleiteado.
Versa o presente processo administrativo sobre pedido de ressarcimento de
COFINS, com decisão do Fisco, por meio de despacho decisório, indeferindo o pleito, diante de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10283.900945/2015-42
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.780 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900945/2015-42

inconsistências entre os valores informados no PER/DCOMP e os demonstrados no respectivo
Dacon. O saldo do crédito que o Recorrente informa no PER não corresponde ao que demonstra
no Dacon.
A Recorrente, em sua Manifestação de Inconformidade, alegou as seguintes
razões, extraídas do relatório do Acórdão recorrido:
(...)
A apuração e o pagamento do PIS e da COFINS da Requerente é feito de forma
centralizada, sendo considerados, pela Matriz em Manaus, os créditos de entradas na
Filial em São Paulo.
A Requerente obedeceu ao método do rateio proporcional para a consideração dos
créditos de PIS e de COFINS, apurando o percentual entre o "total da Receita
Tributada" e o "total da Receita Não Tributada". Os créditos vinculados ao percentual
obtido do total das "Receitas Não Tributadas" foram objeto de pedidos de
ressarcimento após o encerramento do trimestre-calendário.
O Artigo 17 da Lei 11.033, de 21 de dezembro de 2004, preceitua que as vendas
efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos
créditos vinculados a essas operações.
A Instrução Normativa 1.300/2012 preceitua que os créditos da Cofins apurados na
forma do art. 3o da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não puderem ser
utilizados no desconto de débitos das respectivas Contribuições, poderão ser objeto de
ressarcimento, somente depois do encerramento do trimestre-calendário, se
decorrentes de custos, despesas e encargos vinculados às vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência; situação essa que se
encontrava incursa a Requerente, havendo, portanto, o direito ao ressarcimento da
COFINS, sendo válida a compensação realizada.
Houve erro no preenchimento dos respectivos DACONs de [..],[..] e [..], sendo
informado no campo "Crédito de Aquisição no Mercado Interno Vinculado à Receita
Não Tributada no Mercado Interno" (da Ficha 24 - "Controle de Utilização dos
Créditos no Mês - COFINS Regime Não Cumulativo") valores no Item 12 "(-)Créditos
Descontados no Mês" ao passo que o correto seria a informação dos mesmos valores
no item 14 "CRÉDITO REMANESCENTE". No mais, o Campo "Crédito Descontado no
Mês" do item 002 da Ficha 23A A - "Créditos Descontados no Mês - COFINS Regime
Não Cumulativo deveria estar zerado.
A documentação acostada à Manifestação de Inconformidade prova a existência e
certeza do crédito de COFINS, ficando requerida e justificada, contudo, a competente
perícia contábil.
Ante o exposto, requer-se seja provida a presente Manifestação de Inconformidade,
julgando-se improcedente o Despacho Decisório no [..] , de forma a ser mantida a
compensação realizada no âmbito do PER/DCOMP n° [..], vinculado ao PER/DCOMP
com demonstrativo de crédito no [..], e cancelando por fim o suposto débito cobrado.
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos, em especial através
da juntada de documentos complementares e pela realização de perícia contábil,
conforme requerido acima e com fulcro no inciso IV do Artigo 16 do Decreto n°
70.235/72, inclusive já sendo indicado o competente profissional da Requerente que
acompanhará a perícia.
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.780 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900945/2015-42

Protesta, por fim, pela devida retificação do DACON respectivo, se for o caso do
entendimento de V.Sa., de modo que seja aceita a compensação realizada, ficando à
disposição o representante legal abaixo assinado para o cumprimento das solicitações
pertinentes à validação do crédito de COFINS e da compensação realizada mediante a
PER/DCOMP tratada.
Na sequência processual, decisão de primeira instância administrativa deu causa
ao Fisco, ocasião em que o julgador a quo fundamentou o voto explicando que a causa do
indeferimento não foi a apuração indevida de um crédito pedido em ressarcimento, mas a prévia
utilização desse crédito para desconto de débito de igual valor, não restando crédito a ser
ressarcido ao interessado.
Inconformada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário, em preliminar, alega
nulidade do acórdão de piso, por desconsiderar o vasto arcabouço probatório colacionado aos
autos, bem como a demonstração do erro de preenchimento incorrido pelo contribuinte,
contrariando o que disciplinado nos artigos 31 e inciso II do art. 59, ambos do Decreto no
70.235/1972. No mérito, recupera praticamente o substancial da argumentação contida na sua
Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.
À época dos fatos, a Instrução Normativa RFB no 1.015/2010, que
versava sobre o Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais
(Dacon), estipulava que a retificação do Dacon era de responsabilidade
do contribuinte, mediante apresentação de demonstrativo retificador (art.
10, da IN RFB n° 1.015/2010).
Ocorre que, relatado nos autos, a Recorrente foi cientificada, em
30/03/2011, do Termo de Intimação - Irregularidade no Preenchimento
de PER/DCOMP - No de Rastreamento: 915890081, que o saldo de
crédito pedido em ressarcimento através de PER/DCOMP não
correspondia ao saldo de crédito que havia demonstrado em Dacon.
No entanto, agora em sede de voluntário, a Recorrente reproduz a origem
e a suficiência do direito creditório pleiteado, indicando o erro de
preenchimento na declaração acessória que impediu a homologação do
direito creditório, anexando para finalidade de prova:
a) Cópia da Per/Comp.
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.780 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900945/2015-42

b) DACONs de outubro/2009, novembro/2009 e dezembro/2009.
c) Planilha constando a origem do crédito e o rateio
d) Cópia dos Registros de Entradas
e) Cópias de Notas Fiscais de entradas por Amostragem
In casu, verifico que a essência dos fatos superam eventuais erros de
conduta formal do contribuinte, devendo prevalecer o princípio da
verdade material no processo administrativo, a busca pela aproximação
entre a realidade factual e sua representação formal.
Salvo melhor juízo, essa é a ratio decidendi da Súmula CARF n° 164,
isto é, a retificação da DCTF pode comprovar o crédito pleiteado, mesmo
após a ciência do despacho decisório, quando o contribuinte apresenta
(com elementos probatórios) a indicação do erro em que se fundamentou
sua retificação:
Súmula CARF n° 164: A retificação de DCTF após a ciência do despacho
decisório que indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a
declaração de compensação é insuficiente para a comprovação do crédito,
sendo indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Por fim, não vislumbro prejuízo ao Fisco em reanalisar o caso, e é função
deste, mediante exame de escrituração contábil e fiscal, validar as
informações prestadas pelo contribuinte.
Ante o exposto, decido por converter o julgamento em diligência para a
unidade de origem de modo que seja informado e providenciado o
seguinte:
(a) analisar a documentação anexada desde a manifestação de
inconformidade de modo a confirmar se os valores apurados constantes do
demonstrativo da Recorrente correspondem aos efetivos valores devidos na
competência, bem como para proceder a verificação da existência do direito
creditório pleiteado;
(b) após o confronto, identificar a efetiva existência de créditos
pleiteados na PER/DCOMP; e
(c) elaborar relatório circunstanciado e conclusivo a respeito dos
procedimentos realizados, cientificando a Recorrente para que esta, se
assim lhe convier, manifeste-se no prazo de 30 dias.

Conclusão
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.780 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900945/2015-42

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à unidade de origem para que esta analise a
documentação anexada ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Fl. 519
DF CARF MF
Original